Tribunal: TJMT
Processo: 1028575-80.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028575-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEL LOPES DA SILVA - CPF: 014.254.651-88 (RECORRIDO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1028575-80.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ADEL LOPES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CLASSE – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de ação visando a convalidação de ato administrativo publicado em 30/07/2014 e demais atos de progressão bem como a declaração de nulidade do ato administrativo n. 249/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG em razão de decadência e impossibilidade de devolução dos valores já recebidos.

Narra o reclamante que ocupa o cargo de agente do sistema penitenciário desde 16/05/2011, adquirindo estabilidade em 16/05/2014, bem como a progressão para a classe B, contudo, em 2021 o reclamado proferiu decisão ratificando os atos administrativos praticados em 2014 e indeferiu o seu pedido de progressão para a Classe “C”, após o decurso do prazo decadencial, não podendo ser penalizado por erro da administração pública.

O juiz julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PROCEDENTE
a ação para:

1) Declarar a decadência do direito da Administração Pública para rever os atos administrativos praticados em 2014 e a nulidade do ato administrativo nº 249/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG, convalidado o ato administrativo nº 2574/SAD/2014, publicado em 30/07/2014, isentando o reclamante de promover a devolução dos valores ao erário ou desconto dos mesmos pela administração pública;

2) declarar o direito do autor aos demais atos de progressão decorrentes do preenchimento dos requisitos do ato convalidado e efeitos decorrentes do mesmo.

Em sede de recurso o Estado alega que diante do poder de autotutela, a administração pública pode regularizar os atos praticados com defeitos.

Pois bem. Em que pese as alegações do Recorrente, tenho que a Recorrida não pode ser prejudicada pela dissidia do ente público que resolve regularizar atos que apresentam defeitos após prazo decadencial, sendo feito o reparo após 6 anos do ato, ainda requerendo devolução de valores ao erário, que foi recebido pelo Reclamante de boa-fé, merecendo, assim, ser mantida a sentença de procedência prolatada pelo juízo a quo.

Assim, escorreita a sentença de procedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

De ofício, por imposição legal, por óbvio a causa está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerada a data de distribuição da demanda, com as atualizações, de onde, das atualizações no curso da demanda e juros, bem como, eventuais parcelas devidas no curso do processo, por óbvio estas não são limitadas ao teto dos juizados da fazenda pública.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022